Tribunal: TJMT
Processo: 1041929-70.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041929-70.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILSON CARLOS DIAS - CPF: 006.901.741-79 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE ELETRÔNICA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de fraude eletrônica, com transferência de R$ 3.890,00 via PIX para terceiro desconhecido. O autor foi induzido em erro após contato fraudulento por aplicativo de mensagens e requereu a restituição de R$ 3.688,82, valor não recuperado pelo Mecanismo Especial de Devolução (MED), além de indenização por dano moral. A sentença reconheceu fortuito externo e afastou a responsabilidade do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva do banco por falha na segurança de seus sistemas que permitiu a consumação de fraude eletrônica iniciada fora de seu ambiente digital; (
ii
) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente da transação fraudulenta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre consumidor e instituição financeira atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

A responsabilidade objetiva do banco decorre do art. 14 do CDC, sendo afastada apenas por comprovação de inexistência de defeito no serviço, culpa exclusiva do consumidor ou fortuito externo.

Ainda que o golpe tenha se iniciado em ambiente externo (WhatsApp), a consumação ocorreu por meio do sistema bancário, caracterizando fortuito interno e atraindo a responsabilidade da instituição, nos termos da Súmula 479 do STJ.

O banco não demonstrou ter adotado medidas de segurança adequadas para impedir a efetivação da transação atípica, que envolvia valor elevado e ausência de histórico entre as partes, configurando falha na prestação do serviço.

O vício de consentimento está caracterizado, pois o consumidor agiu sob erro induzido por ardil, o que invalida o suposto consentimento na transação, ainda que tenha inserido senha ou utilizado token.

O prejuízo de R$ 3.688,82 foi comprovado documentalmente, justificando a restituição simples do valor, com correção monetária e juros de mora.

Não se verifica dano moral indenizável, uma vez que os fatos descritos não ultrapassam a esfera do mero dissabor, não havendo prova de abalo relevante à esfera extrapatrimonial do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por falha na segurança de seu sistema que permite a consumação de fraude eletrônica, ainda que iniciada fora do ambiente bancário.

O vício de consentimento decorrente de induzimento em erro por fraude externa invalida a autorização de transação bancária.

A restituição simples do valor subtraído é devida quando comprovado o prejuízo e a falha na prestação do serviço.

A configuração do dano moral exige prova de abalo significativo à esfera extrapatrimonial do consumidor, não se presumindo em hipóteses de fraude bancária sem repercussões relevantes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CDC,
arts
. 6o, VI; 14, caput e § 3o; CPC,
arts
. 85, § 2o e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297 e Súmula 479; TJSP, Apelação Cível no 1024912-64.2024.8.26.0564, Rel. Des.
Lidia
Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, j. 13.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 1041929-70.2024.8.11.0002

GILSON CARLOS DIAS X ITAU UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por GILSON CARLOS DIAS
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da
Ação Indenizatória
p
or Danos Morais
e
Materiais
no.
1041929-70.2024.8.11.0002
,
movida em face do BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
,
nos termos do art. 487, I, do CPC,
julgou improcedentes os pedidos
iniciais. Por consequência, condenou
a parte autora ao pagamento de verba honorária, que fix
ada
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2o),suspendendo-sea cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil
(ID
321129357
)
.

Irresignado, o autor/
apelante sustenta que a sentença partiu de premissas equivocadas ao considerar rompido o nexo de causalidade entre o dano e a atividade do banco, ignorando o dever de segurança imposto aos fornecedores de serviços em relações de consumo.

Argumenta que a efetivação da transação fraudulenta foi viabilizada exclusivamente por meio da plataforma bancária do apelado, sem qualquer bloqueio, alerta ou verificação de segurança reforçada, mesmo diante de transação atípica.

Defende que o risco da atividade bancária é integralmente assumido pela instituição financeira, nos moldes do art. 14 do CDC, sendo irrelevante se o golpe partiu de terceiro.

Alega que o banco responde pela falha do serviço e pela ausência de mecanismos efetivos de proteção contra fraudes eletrônicas.

Aduz ainda que a transação não foi realizada de forma consciente e informada, pois foi induzido em erro por meio de ardil perpetrado por terceiro, o que vicia o consentimento e invalida a suposta autorização da operação bancária.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o apelado à restituição integral do valor de R$ 3.688,82 e ao pagamento de indenização por danos morais em valor a ser arbitrado
(ID
321129358
).

O
réu/
apelado apresentou contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do apelo (ID
321129360
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Consta dos autos que o
autor/
apelante foi vítima de fraude em 13/09/2024, quando terceiro, utilizando-se do perfil de um contato pessoal no aplicativo WhatsApp, simulou situação emergencial e solicitou transferência imediata da quantia de R$ 3.890,00 (três mil, oitocentos e noventa reais).

Acreditando tratar-se de seu conhecido, o apelante efetuou a transferência via PIX para a chave indicada, vinculada ao CNPJ n. 57.140.811/0001-05, registrada em nome de Luís Felipe Pinheiro da Silva.

Ao perceber o golpe, o apelante contatou imediatamente o Banco Itaú solicitando o bloqueio e a devolução dos valores transferidos via Mecanismo Especial de Devolução (MED), protocolo n. 12753/2024. Em 17/09/2024, houve a devolução parcial da quantia de R$ 201,18 (duzentos e um reais e dezoito centavos), permanecendo o prejuízo de R$ 3.688,82 (três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos).

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que o evento danoso
configurou-se
como fortuito externo, provocado por terceiro alheio à cadeia de fornecimento, rompendo o nexo de causalidade e afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira
, sentença contra a qual o autor/apelante se insurge.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil do banco apelado pelos danos decorrentes de fraude eletrônica sofrida pelo apelante, que realizou transferência via PIX para terceiro desconhecido após ser induzido a erro por golpista que se passou por seu conhecido em aplicativo de mensagens.

Inicialmente, reconheço a relação de consumo estabelecida entre as partes, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do STJ, que assim dispõe:
“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”
.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor do serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A responsabilidade somente será afastada mediante comprovação de uma das seguintes excludentes: a) inexistência do defeito; b) culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
; ou c) ocorrência de caso fortuito ou força maior.

No caso em análise, após detido exame dos autos, entendo que a sentença merece reforma.

Diferentemente do entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau, não vislumbro a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro capaz de romper o nexo causal entre a conduta do banco e o dano experimentado pelo apelante.

Isso porque, embora o golpe tenha sido iniciado em ambiente externo ao sistema bancário (aplicativo WhatsApp), a consumação da fraude somente foi possível em razão da ausência de mecanismos eficazes de segurança por parte da instituição financeira.

A Súmula 479 do STJ estabelece que
“
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.

No caso em tela, ainda que o golpe tenha se iniciado fora do ambiente bancário, sua consumação ocorreu por meio do sistema do banco apelado, que não adotou medidas preventivas adequadas para evitar a fraude.

O Mecanismo Especial de Devolução (MED), instituído pela Resolução BCB n
o
. 103/2021, estabelece procedimentos para tentativa de recuperação de valores em casos de fraude. Contudo, a mera existência desse mecanismo não exime a instituição financeira de sua responsabilidade pela segurança das transações realizadas em seu sistema.

Cabe destacar que a transferência realizada pelo apelante apresentava características de atipicidade que deveriam ter acionado os sistemas de segurança do banco. T

ratava-se de transferência de valor expressivo (R$ 3.890,00) para conta de terceiro com quem o apelante não mantinha histórico de transações anteriores, o que deveria ter ensejado verificações adicionais de segurança.

A jurisprudência mais recente tem reconhecido a responsabilidade das instituições financeiras em casos semelhantes:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
[...].

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da instituição
financeira por falha na segurança que possibilitou fraude bancária eletrônica; (
ii
) estabelecer se há comprovação de dano moral indenizável decorrente da fraude; (
iii
) determinar os critérios de restituição dos valores descontados e a forma de sua atualização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira decorre da relação de consumo, aplicando-se o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ.
A ocorrência de fraude originada de contato telefônico fraudulento, com uso de dados pessoais e bancários da autora, configura fortuito interno, cuja responsabilização é atribuída ao banco.

A instituição financeira não demonstrou possuir sistemas de segurança eficazes, conforme exige a Resolução BCB no 1/2020, tampouco comprovou que as operações guardavam compatibilidade com o perfil de consumo da cliente, falhando em prevenir transações atípicas e vultosas. A fraude foi viabilizada por falha nos mecanismos de verificação e ausência de travas de segurança, permitindo a contratação simultânea de diversos produtos financeiros e uma transferência elevada em curtíssimo espaço de tempo, circunstância que evidencia o vício na prestação do serviço
. Os documentos apresentados pela autora, como boletim de ocorrência, extratos e comprovantes de transações, são suficientes para demonstrar a materialidade do dano, não tendo o banco produzido contraprova técnica hábil a infirmar a veracidade das informações. O dano material está configurado, sendo devida a restituição dos valores subtraídos do benefício previdenciário, de forma dobrada (art. 42, parágrafo único, do CDC), e a devolução simples da quantia transferida via PIX, corrigida e acrescida de juros de mora desde a citação
[...].

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários é configurada quando demonstrada falha na segurança de seus canais digitais que possibilita fraude por terceiros.

2. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário é devida quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva.

3. A devolução simples é cabível nos casos em que o banco não foi o destinatário final dos valores transferidos em fraude. 4. O dano moral decorrente de fraude bancária não se presume e exige comprovação de abalo relevante à esfera extrapatrimonial do consumidor.

5. A ausência de sistemas eficazes de detecção e bloqueio de transações atípicas caracteriza vício na prestação de serviço bancário.

6. A responsabilidade do banco independe de enriquecimento direto, bastando a demonstração da falha na prestação do serviç
o.
[...].

(
TJSP; Apelação
Cível 1024912-64.2024.8.26.0564; Relator (a):
Lidia
Regina Rodrigues Monteiro Cabrini; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo -5a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/10/2025; Data de Registro: 13/10/2025)

Ademais, o vício de consentimento é evidente no caso em tela, uma vez que o apelante foi induzido a erro por meio de ardil perpetrado por terceiro, o que invalida a suposta autorização da operação bancária. O simples uso de senha ou
“
token
”
não convalida a transação quando esta é praticada sob engano induzido por fraude.

Quanto aos danos materiais, restou comprovado o prejuízo de R$ 3.688,82 (três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos), correspondente à diferença entre o valor transferido (R$ 3.890,00) e o montante recuperado pelo banco (R$ 201,18).

No tocante aos danos morais, entendo que
não restou demonstrado que os fatos narrados tenham ultrapassado a esfera do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

A parte autora não logrou êxito em comprovar que sofreu abalo psicológico ou ofensa à sua honra, imagem, dignidade ou qualquer outro direito da personalidade. As
provas produzidas nos autos demonstram apenas situação de contrariedade e insatisfação, sem repercussão significativa na esfera extrapatrimonial do demandante.

O dano moral, para ser indenizável, deve ser grave o suficiente para causar sofrimento intenso, vexame, humilhação ou abalo psíquico duradouro, o que não se verifica no caso em tela.

Na hipótese,
os fatos narrados nos autos

embora possam ter causado aborrecimento e contrariedade ao autor, não possuem a gravidade necessária para caracterizar dano moral indenizável, inserindo-se no conceito de mero dissabor da vida em sociedade.

Assim, ausente um dos pressupostos da responsabilidade civil - o dano moral indenizável -, não há que se falar em dever de indenizar.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.688,82 (três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (13/09/2024) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 70% para o réu/apelado e 30% para o autor/apelante, fixando os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor/apelante, beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025